Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726040-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, RADIO ATIVIDADE FM LTDA D E S P A C H O Considerando o teor da petição de ID 39283121, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora